Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737266-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Paranoá Parque 1a Etapa Quadra 4 Conjunto 1 Lote 1, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos das contribuições de condomínio, no cumprimento de sentença promovido em face de Maria de Fátima Gomes dos Santos, processo 0705280-46.2022.8.07.0008. Preparo em ID 63691021- 63691022. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e